Tribunal: TJES
Processo: 5000244-71.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000244-71.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA FAGUNDES GRISOSTE
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000244-71.2021.8.08.0012

RECTE.: ANA CAROLINA FAGUNDES GRISOSTE

RECDO.: VIA VAREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. SILVANA MARIA FERRAZ DE SOUZA FIORET

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO CON
C
LUÍDA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NEGADA. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte Autora
: Alega a autora que em duas oportunidades tentou realizar a compra de um ar condicionado no sítio eletrônico disponibilizado pela requerida, porém sem sucesso. No entanto, relata que indevidamente foram lançadas cobranças em seu cartão de crédito. Busca com a presente ação a restituição em dobro dos valores cobrados, além de danos morais. Em sede recursal, pretende o acolhimento do pedido de restituição, bem como majoração dos danos morais.
2. Tese da parte Requerida
: Informa que solicitou o estorno do valor cobrado junto à administradora do cartão, sendo o caso de não se acolher o pedido inicial. Apresentou contrarrazões no id. 7859811.
3. Sentença
: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, para tornar definitiva a decisão de id. 5657860 e condenar a requerida VIA VAREJO S/A a indenizar à autora ANA CAROLINA FAGUNDES GRISOSTE a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e com juros legais a partir desta data (Súmula 362 do STJ c/c art. 407 do CC). Julgo Improcedente o pedido de repetição do indébito. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita,
posto que aparentemente hipossuficiente a consumidora
. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Infere-se dos autos que a demanda se refere à cobrança indevida, considerando uma compra não concluída no site da requerida. Ocorre que, como bem salientado no comando sentencial, para se autorizar a restituição em dobro dos valores indevidos é necessário que se comprove o pagamento em excesso, o que inexiste nos autos.
Ademais, a parte recorrida acostou com a inicial comprovante de que a compra fora devidamente cancelada pela mesma, não havendo prova de que a recorrente tenha deixado de receber os valores que busca repetir.
Assim, a demanda não prospera neste ponto. O
dano moral, a meu ver, está presente, eis que a situação extrapolou o limite do razoável. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.